Tribunal: TCU
Processo: 019.685/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 71/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a notificação do Acórdão 3970/2019-TCU-Primeira Câmara deu-se em 17/9/2019 (peça 40) e o recurso de reconsideração foi interposto em 7/10/2019 (peça 42); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Elson Ferreira Pinto contra os itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 3970/2019-TCU-Primeira Câmara , haja vista a intempestividade e a inexistência de fatos novos, como previsto nos arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU: 1. Processo TC- Processo 019.685/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elson Ferreira Pinto (XXX.807.515-XX); Rochedo Construções e Serviços Ltda. - Me (07.858.490/0001-00) 1.2. Recorrente: Elson Ferreira Pinto (XXX.807.515-XX) 1.3. Entidade: Município de Belo Campo/BA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.